Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-18.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Hipótese de incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de boa-fé do embargante. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Ausência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Penhora efetivada após a venda do bem móvel. Inexistência de restrição

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Hipótese de incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de boa-fé do embargante. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Ausência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Penhora efetivada após a venda do bem móvel. Inexistência de restrição judicial no registro da embarcação na época da aquisição. Executado que possui outras embarcações, imóveis e créditos a serem recebidos em outros processos. Não demonstrado que a execução podia reduzi-lo a insolvência. Ônus do qual a exequente não se desincumbiu. Precedentes do STJ e do TJSP. Verbas de sucumbência. Inversão que não se justifica. Em que pese a embargada não ter conhecimento da venda da embarcação, resistiu à pretensão de levantamento da penhora. Decisão preservada.

Recurso desprovido.